Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708444-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ONOFRE PINHEIRO DE SOUZA RÉU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc, A parte autora, ONOFRE PINHEIRO DE SOUZA, informou que a ação tem por objeto rescindir decisão proferida na página 198 do Volume V no processo 1998.01.1.029636-5. Pelo relatado, a pretensão da parte autora na via excepcional escolhida da ação rescisória cinge-se em rediscutir decisão interlocutória que teria fixado astreintes (multa diária no valor de R$1.000,00 = mil reais) conforme transcrito na petição inicial, de 29/07/2016, sob a alegação de que a mesma teria sido totalmente descumprida. Tal multa diária, fixada em obrigação de fazer, no valor de R$1.000,00 = mil reais, e limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), começaria a contar do término do prazo concedido, de 5 (cinco) dias, em atenção aos artigos 537 e 536 §1o, do CPC, a ser suportada pelo réu (DF) e agentes que tenham participado do eventual ato de desobediência. Ressaltou que teria requerido, insistentemente, no juízo de origem, a aplicação da tal multa em face do DF, tendo em vista os sofrimentos suportados; mas apreciando as reiterações, o juízo entendeu que a multa não existia pois o DF teria cumprido as determinações contidas na decisão de fls. 963/964 e o precatório aguardava a ordem cronológica de pagamento. Houve sentença na obrigação de fazer, apelação, e parcial provimento à remessa oficial para fixar em R$200,00 (duzentos reais) o valor da pensão mensal enquanto perdurar o tempo de reabilitação, em decisão unânime. Sustenta o cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966 VIII, do CPC, pretendendo, de fato, nova reapreciação de decisão de 2016, que teria sido totalmente descumprida, sob a alegação de erro de fato verificável do exame dos autos, ressaltando também que não teria havido a devida valoração da prova juntada aos autos, mas que “houve divergência, de um lado alegava o autor que a pensão não estava sendo paga corretamente, e do outro lado o requerido (DF) alegava que já havia pago”. Acrescentou que o DF, apesar de intimado várias vezes, só cumpriu a decisão depois de um ano com o pagamento dos valores devidos da pensão vitalícia. Em seus pedidos, além da gratuidade de Justiça pugnou pela procedência da ação para rescindir a decisão do juiz que consta na página 98, Volume V, anexo, aplicando-se a pleiteada multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. É por todos sabido que a ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (artigos 505 e 507, CPC) e ao princípio basilar da segurança jurídica. Em sede de juízo de admissibilidade, ressalto que a ação rescisória não se presta como mais uma via recursal, máxime se estando a sentença, apelação e remessa oficial, nessa análise liminar de cognição superficial e sumária, sob o pálio dos princípios constitucionais regentes. Sem adentrar na questão se a parte autora demonstrou a situação de hipossuficiência, na forma do art. 5o inciso LXXIV da CF/88, porquanto a declaração de hipossuficiência (Lei n. 1.060/50, art. 4o) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário para o pagamento de eventuais custas processuais, muito baixas no TJDFT, sem prejuízo próprio e dos familiares; já que ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada; em análise acurada dos fatos e documentos juntados aos autos, verifico uma tentativa de utilização da via excepcional escolhida como sucedâneo recursal, após sentença, quando oportunamente não utilizado o instrumento cabível (agravo de instrumento) na forma prevista pelo art. 1016, do CPC. A presente ação rescisória é fundada em alegado erro de fato, na forma do disposto no art. 966, VIII, e §1o, do CPC, cujo teor transcrevo: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” (negritei) A doutrina mais prestigiada estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” (NELSON NERY JÚNIOR. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas, v. IX, n. 172, p. 165]). Negritei No mesmo sentido, a doutrina do respeitado Professor Daniel Assumpção: “Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: a) O erro de fato deve ser fundamentado essencial da sentença, ou seja, não fosse erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; c) o fato não pode representar ponto controvertido no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-lo de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a caberia se absteve de impugnar a alegação do fato; d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 8a ed – Salvador; Ed JusPodivm, 2016, pág. 1532.) Negritei Merece ressalva o previsto no art. 966 VIII, §1o, parte final, do CPC, quanto ao erro de fato, sendo indispensável que o fato não represente o ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Houve no juízo de origem ID 15544084, homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, e determinação de expedição/ requisição de precatório para pagamento do crédito do autor no valor de R$140.047,80 (cento e quarenta mil quarenta e sete reais e oitenta centavos). A presente ação rescisória sustenta que não houve a devida valoração da prova e descumprimento de decisão judicial quando houve pronunciamento judicial em sentido contrário. Ora, é de todos sabido que, tendo sido expedida a requisição de precatório, há uma ordem cronológica para pagamento, o que pode demorar, sem configurar descumprimento da obrigação. Assim, quanto à multa, fixada na decisão de 29/07/2016, pág. 840 dos autos, diante da divergência havida entre as partes, sustentado descumprimento e cumprimento da determinação do juízo, os autos foram encaminhados para a Contadoria Judicial, auxiliar do Juízo, consoante despacho de 23 de maio de 2017. E foram homologados os cálculos da Contadoria Judicial, determinando-se ao DF, ora réu, o pagamento do valor remanescente devido, conforme o julgado, a ser incluído em folha de pagamento de dezembro de 2017, sem que o exequente, ora autor, tivesse comprovado tal descumprimento oportunamente. Do apurado, apesar de indicar que os valores não foram pagos regularmente, nem mesmo a multa, diversamente do anunciado pelo autor, este não logrou êxito em comprovar o alegado descumprimento do DF, conforme decisão judicial de ID 15544084, de 05 de junho de 2018. À evidência, a referida questão (1) restou controvertida pelas partes no curso do processo de origem, (2) tendo sido objeto da decisão que se busca revisar/alterar/modificar sob a alegação de “erro de fato” e também indevida valoração da prova juntada aos autos. Logo, a alegada avaliação porventura equivocada de aplicação de multa/astreintes, fixada por descumprimento de decisão judicial, que no entender da parte autora equivaleria a uma má apreciação da prova, não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deveria ser combatido pela via recursal adequada tempestiva e oportunamente. Ou seja, de plano, verifica-se que o alegado erro de fato e/ou indevida valoração da prova constituem, à evidência, questão controvertida pelas partes, que foi objeto de oportuna decisão judicial, de modo que não comporta pedido rescisório. Dessa forma, considerando que o alegado erro de fato (que na verdade seria erro de julgamento a ser impugnado oportunamente) constitui (1) questão controvertida pelas partes, já tendo ainda sido objeto de pronunciamento judicial (2), tornando incabível a via excepcional da rescisória como sucedâneo recursal. O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema possui jurisprudência firme nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. SÚMULA No 343/STF. ART. 966 DO CPC/2015. NATUREZA DA VERBA. DISCUSSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO.(...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não admite a rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica e não afasta a aplicação da Súmula no 343/STF quando há pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo.(...) 5. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1315063/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019) – Negritei PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÕES DE ERRO DE FATO E DE PREVARICAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO DE ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL COM SUPERAÇÃO DE ÓBICE DE SÚMULA. CLARA INTERPRETAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO COMO ERRO DE FATO. ALEGAÇÕES DE PREVARICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS. ILAÇÕES EM DEPOIMENTOS. PLEITO DE RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIDO. PRECEDENTES. (...) 6. A apreciação da ação rescisória deixa evidente a tentativa de rediscutir a demanda original, o que não é possível na via escolhida, pois a rescisão não se presta a configurar potencial sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência. Precedentes: AR 4.112/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 26.4.2013; AR 4.220/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 18.5.2011; e AR 1.545/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1o.10.2010. Ação rescisória improcedente. (AR 4.184/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 05/09/2016) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. (...) Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado em nome da segurança jurídica. (...) 5. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019) – grifei. RESCISÓRIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. (...) 3. A ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1384947/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) Outrossim, verifica-se que, na verdade, o autor pretende reavivar o debate acerca de uma decisão com a qual não se contenta, o que não se revela cabível, uma vez que a ação rescisória não pode servir como sucedâneo recursal. Ademais, eventual erro de procedimento ou julgamento cometido pelo Juízo a quo deveria ter sido combatido por intermédio do recurso próprio, agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes, do CPC) dirigido diretamente ao Tribunal (art. 1016, CPC), e não na Secretaria da Vara/do Juízo, sendo que, no presente caso, o autor permaneceu inerte, não se revelando a ação rescisória, como ressaltado pela doutrina e jurisprudência acima apresentadas, o instrumento processual adequado para tal fim com o fito de rediscutir decisão. A ação rescisória, repita-se, não se presta ao papel de sucedâneo de recursos. A decisão proferida em sentido contrário aos interesses da parte, por si só, não pode ser tida como violadora do ordenamento jurídico. Nesse sentido, “o fato de o julgado haver adotado a interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, na medida em que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos”. (cf. Acórdão da Terceira Seção do STJ de 14.12.2009, na Ação Rescisória no2.777/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, in DJe de 03.2.2010). Ressalto ainda o pacificado entendimento no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “verbis”: “(...) transformar a ação rescisória em recurso de prazo longo com sacrifício da segurança jurídica e da efetividade das decisões jurisdicionais” (AgRg na AR 1819/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/04/2002, DJ 30/09/2002, p. 147). “(...) a ação rescisória não corrige erro de julgamento, senão nas hipóteses clausuladas pelo art. 485 do Código de Processo Civil. (...)” (REsp 984.899/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008). Diante do exposto, considerando toda a argumentação apresentada, em especial que a ação rescisória tampouco constitui sucedâneo recursal, incabível a via excepcional escolhida na forma sustentada, com base no art. 966, inciso VIII §1o, do CPC, sob o sofisma de “erro de fato”, quando configura erro de julgamento, que poderia ser impugnada, oportunamente, pela via do agravo de instrumento com atenção aos artigos 1015 e 1016, do CPC. E porquanto a parte autora carece de interesse processual na via pretendida, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, c/c art. 932, III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios tendo em vista a ausência de citação. Após o transcurso do prazo recursal e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator